Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Agravo Interno n. 1009481-26.2019.8.11.0000
Agravante : BANCO DO BRASIL SA
Agravado : EUGENIA GUZ ALVES e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial (id 34536495), diante do óbice da Súmula 282 e 356, do STF. Verbis (id 39478966):
“Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 17472955):
“AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4.o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de Agravo Interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento.” (N.U 1009481-26.2019.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 27671997).
A parte Recorrente alega violação aos artigos, 17, 240, 485, inciso VI, 487, inciso II, 783, 1.035 e 1.036 todos do CPC e arts. 95, 97 e 98 da Lei 8078/90, ao argumento de necessidade de sobrestamento para aplicação do RE 626.307/SP, ao argumento de falta de legitimidade da parte Recorrida para propor ação executória; fixação da data da citação da ação de execução para cobrança dos juros moratórios; fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios pré-estabelecidos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id 34556974).
Contrarrazões (id 39388451).
É o relatório.
Decido.
Inaplicabilidade dos Temas 947 e 948 do STJ.
Conforme cediço, em virtude do julgamento do RE n. 573.232/SC no STF, a questão relativa à legitimidade ativa dos poupadores não associados para ajuizarem pedido de cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas propostas por várias associações de consumidores, independentemente de serem a elas associados, foi novamente afetada no STJ pelo E. Ministro Raul Araújo, Relator dos REsp n. 1.361.799/SP e REsp n. 1.438.263/SP, dando origem aos novos Temas de n. 947 e 948 do STJ.
Note-se, porém, que nas decisões de afetação destes dois recursos, o relator pontuou que “a suspensão abrange todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais as questões acima destacadas tenham surgido e ainda não tenham recebido solução definitiva.”
Ocorre, todavia, que o acórdão recorrido versa sobre o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, que tramitou pelo juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal.
Em razão do trânsito em julgado da sentença proferida da mencionada ação, a qual estendeu os seus efeitos a todos os poupadores do referido banco, independentemente de serem associados ao IDEC, ou de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, o STJ firmou o posicionamento de que, no caso específico desta ação coletiva, a questão da legitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se preclusa.
Com isso, eventual novo posicionamento a ser firmado por ocasião do julgamento do REsp n.1.361.799/SP e REsp n. 1.438.263/SP não alcançará os procedimentos de cumprimento/execução/liquidação da sentença proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9.
Nesse sentido, inúmeras são as decisões monocráticas confirmando esse entendimento. Vejamos um exemplo:
“Quanto à alegada suspensão determinada no Resp 1.438.263- SP, conforme esclarecido pelo próprio relator, Min. Raul Araújo (Pet no Resp 1.438.263), seu comando atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando, portanto, os feitos referentes à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal), como no caso (fl. 650).
Ainda que assim não fosse, a decisão do Resp 1.438.263-SP não poderia influenciar na questão da legitimidade ativa tratada neste feito.
Isso porque, de acordo com precedente específico firmado em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça entende que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
Confira a ementa do recurso repetitivo:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014 - gn)” (STJ, 4a T. - AREsp 1.134.162/DF – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 04/08/2017, publ. em 22/08/2017 – Decisão Monocrática)” (g.n.)
Senão, vide os seguintes precedentes: REsp No 1.688.123/PR; REsp 1.685.142/PR; REsp 1.685.126/PR; AREsp 1.134.174/DF; AREsp no 1.094.749/DF; REsp no 1.671.937/MS; REsp no 1.660.599/DF, AREsp no 1.072.321/DF; AREsp no 1.017.815/SP; AgInt. no AREsp no 1.024.342/SP; AgInt. no AREsp no 1.052.718/SP; REsp no 1.576.043/DF; TP no 03/MG; etc.
Mais que isso, aliás, a Quarta Turma do STJ já decidiu de forma colegiada que a suspensão determinada no REsp 1.438.263-SP, que deu origem ao Tema 948, é exclusiva para as execuções ou pedidos de cumprimento da sentença proferidas nos autos das ações coletivas manejadas pelo IDEC contra o Bamerindus e contra a Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil. Vejamos:
“AGRAVO INTERNO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO DO IDEC. COMPROVAÇÃO. NÃO SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. 1. A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).”
Desta forma, o recurso se mostra inadmissível neste ponto já que, por conta da existência de coisa de coisa julgada acerca da matéria de fundo (legitimidade ativa dos poupadores não associados), o processo em questão não se sujeitará às teses a serem fixada por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.361.799/SP (Tema 947) e REsp n 1.438.263/SP (Tema 948).
Inaplicabilidade dos Temas 723 e 724 do STJ.
Embora o STJ tendo firmado, por ocasião do Julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos , duas teses que se relacionam indiretamente com o caso concreto, os respectivos temas não são aplicáveis ao caso dos autos, na medida em que as razões de recorrer do especial passaram ao largo de tais questões.
Assim, tendo o aresto recorrido tratado de questões diversas da de ilegitimidade dos poupadores não associados, (Temas 723 e 724) do STJ, os temas não se aplicam ao caso, conforme impõe a regra do art.1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC/15.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. [...]. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. [...]”.(STJ – 1a T, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação artigos 240, 354, 485, IV, VI, e § 3o, 503, 509, II, 1.037, II, todos do CPC/15; artigo 189 CC; artigo 2o-A da Lei no 9.494/97; artigo 5o da Lei no 7.347/85; e artigo 104 da Lei no 8.078/, busca o recorrente discutir sobre; (a) a ilegitimidade ativa dos popadores (arts. 2o-A da Lei no 9.494/97, 189 CC, 104 da Lei no 8.078/90); (b) a necessidade de suspensão do processo diante das decisões no RE 612.043, ARE 770.371/SP, Resp 1.438263 (art. 1.037, II, do CPC/15); (c) termo inicial dos juros de mora (art. 240 do CPC/15); (d) violação a coisa julgada (art. 503 do CPC/15); liquidez do título (art. 509, II, do CPC/15) (d) ausência de preclusão de matéria de ordem pública – ilegitimidade da parte Recorrida (arts. 354 e 485, incisos IV , VI, § 3o, do CPC/15).
Todavia, tem-se que tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, uma vez que a matéria tratada no Agravo Interno foi exclusivamente a ausência de dialeticidade e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, estes não abordaram as matérias acima apontadas, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.”
Consoante a sistemática processual, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negarem seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial com base na sistemática dos recursos repetitivos, caberá o Agravo Interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC. Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos recursos Especial e Extraordinário com fundamento em súmulas impeditivas ou qualquer outro fundamento que inviabilize o seguimento do recurso, caberá o agravo aos Tribunais Superiores nos termos do artigo 1.042 do CPC.
“Art. 1.042 - Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
“Art. 1.021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC DE 2015. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2o, CPC DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1083826/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A parte embargante demonstra descontentamento em relação a não aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015, não cabe agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no artigo 1.030, I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado em sede de recurso especial representativo da controvérsia. Na espécie, na data da publicação da decisão que não admitiu o recurso especial, já havia expressa previsão legal para o recurso cabível, artigo 1.030, I, b, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a dúvida objetiva e a fungibilidade recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1010292/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) ___________ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/15. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (art. 1.030, I, b, do CPC/15) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes da 3a e 6a turmas desta Corte. IV - O Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no AREsp 1050294/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017).
Assim, apenas e tão somente caberá o Agravo Interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC, do capítulo da decisão que inadmite o recurso com base na sistemática dos recursos repetitivos.
Com efeito, a decisão recorrida se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.042 do CPC, de modo que o único recurso cabível é o Agravo ao STJ.
Impõe ainda registrar que, neste caso, não é autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade, visto não se tratar de equívoco justificável ante a expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos recursos Extraordinário e Especial.
No mesmo sentido é a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm, 2017. p.1821, ao comentar o artigo 1.042 do CPC:
“[...] Quem define o cabimento do agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro (Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).
Ante o exposto, não conheço o Agravo Interno por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII